Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723597-14.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SORAYA BELTRÃO DE FARIA DIAS, SAMANTHA LIRA BELTRÃO DE FARIA, STELLA MARINA LIRA BELTRÃO DE FARIA, SAMARA PINTO BELTRÃO DE FARIA RECORRIDO: TATIANE SOARES MENDES, SABRINA LIRA BELTRÃO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEIS INTEGRANTES DO ESPÓLIO MANTIDOS EM PODER DA INVENTARIANTE. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS VINCENDOS. DISCUSSÃO ACERCA DE VERBAS LOCATÍCIAS AUFERIDAS ANTERIORMENTE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA MEDIDA A OUTROS IMÓVEIS INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TAIS BENS ESTEJAM LOCADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por herdeiras contra decisão exarada em ação de inventário, pela qual foi determinado o depósito judicial dos aluguéis vincendos relativos a imóveis integrantes do acervo hereditário que se encontram em poder da inventariante. Na mesma oportunidade foi remetida à via ordinária eventual discussão sobre os valores já recebidos anteriormente a título de aluguel pela inventariante, por se tratar de matéria de alta indagação. As agravantes, no recurso interposto, afirmam que a inventariante deve ser compelida a promover o depósito de todos os valores auferidos a título de aluguéis desde a data da abertura da sucessão. Pugnam, ademais, pela extensão a ordem de depósito judicial de aluguéis relativos a outros bens que se encontram em poder da inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no âmbito do inventário, a inventariante se encontra obrigada a depositar todos os valores recebidos a título de aluguéis de imóveis do espólio que se encontram em seu poder desde a abertura da sucessão, ou se a apuração desses valores, em caso de litígio entre os herdeiros, deve ser objeto de ação própria; e (ii) verificar se a ordem de depósito judicial de aluguéis vincendos deve ser estendida a outros bens imóveis que se encontram em poder da inventariante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil, no âmbito do inventário, cabe ao magistrado decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3.1. Em caso de controvérsia entre os herdeiros a respeito dos valores auferidos pela inventariante a título de aluguéis de imóveis que se encontram em seu poder, no período compreendido entre a data da abertura da sucessão e a data em que foi determinado o depósito judicial dos valores vincendos, deve a questão ser resolvida em ação própria, por envolver matéria de alta indagação. 4. Não havendo demonstração de que outros imóveis, além dos apontados na decisão recorrida, estejam gerando frutos decorrentes de locação, não há razão para que seja determinado o depósito de aluguéis relativos aos demais bens que se encontram em poder da inventariante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A controvérsia acerca dos aluguéis já auferidos pelas herdeiras desde a abertura da sucessão constitui matéria de alta indagação que extrapola os limites do inventário, exigindo dilação probatória, a ser promovida nas vias ordinárias. 2. A determinação de depósito judicial de valores auferidos a título de aluguéis vincendos deve se restringir apenas aos bens integrantes do acervo hereditário que, comprovadamente, estejam locados. A parte recorrente aponta violação aos artigos 2.020 do Código Civil e 612 do Código de Processo Civil, sustentando que a remessa da discussão dos aluguéis já percebidos para as vias ordinárias perpetuaria o locupletamento ilícito da parte recorrida em detrimento do espólio e dos demais herdeiros, ao argumento de que a percepção de tais valores seria fato incontroverso, bem como o montante deveria ter integrado o acervo desde a abertura da sucessão e a documentação para apuração estaria acessível nos autos, razão pela qual não haveria que se falar em questão de alta indagação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2.020 do Código Civil e 612 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, em relação aos imóveis constituídos pelos Lotes 12 e 121, do Conjunto 02 da Quadra 02 do Bairro Morro Azul, São Sebastião/DF, eventuais valores dos aluguéis auferidos pela inventariante no período compreendido entre abertura da sucessão e a data em que passou a realizar o depósito judicial de tais verbas poderá ser objeto de apuração e de abatimento no quinhão que lhe couber, de forma que não haverá prejuízo aos demais herdeiros. Em caso de controvérsia entre as partes a respeito do valor devido a este título, a questão deverá ser resolvida em ação própria, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de alta indagação. No que se refere à necessidade de depósito de aluguéis relativos a outros imóveis integrantes do acervo hereditário, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal, uma vez que as agravantes não demonstraram que tais bens estejam locados ou que a inventariante aufere, a qualquer título, frutos decorrentes de tais bens. Portanto, não merece acolhimento a pretensão recursal deduzida pelas agravantes, uma vez que a questão relacionada aos frutos auferidos pela inventariante relativos aos imóveis que se encontram em seu poder foi devidamente equacionada pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 75670887 - Pág. 6/7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76592333 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024